Tribunal: TJDFT
Processo: 0747171-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO CASSADO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, referente a quantias supostamente pagas de forma indevida a título de Adicional por Tempo de Serviço - ATS. A parte ré assinala a legalidade do procedimento administrativo, visto que promoveu à adequada exigência de valores irregularmente adimplidos em favor da parte autora face erro operacional da administração pública.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. O recurso inominado foi conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao concluir pela ausência de boa-fé da parte autora, conforme ID 28144072.

IV. A parte autora/recorrida propôs reclamação (Pje no 0729037-30.2021.8.07.0000), sustentando a divergência do Acórdão desta Turma Recursal com as teses repetitivas no 531 e 1009 do STJ. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou procedente a reclamação, conforme acórdão transitado em julgado, para: “cassar o v. acórdão da E. Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF e negar provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cobrança de valores recebidos pelo autor/reclamante a título de adicional por tempo de serviço (processo administrativo no 060-00391313/2018-80), na importância de R$ 10.740,71, em observância ao Tema Repetitivo 531/STJ, determinando, ainda, a restituição ao autor/reclamante de eventuais valores dele descontados (CPC/2015 992)”, conforme IDs 41299297-41299298.

V. Assim, necessário adequar a decisão no presente recurso inominado àquela proferida na mencionada reclamação.

VI. Conforme exposto nos fundamentos do voto do E. Relator daquela reclamação, a hipótese dos autos é de erro de interpretação da lei, sendo que a tese 531 de recursos repetitivos dispõe que: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Ademais, o servidor público possui a justa expectativa de legalidade quanto aos valores pagos, conforme o princípio da legítima confiança. Ainda, no caso concreto, além da má-fé não ser presumida, destaca-se que a boa-fé do servidor foi reforçada pela sua conduta de submeter previamente a questão à Administração Pública. Portanto, e em cumprimento à decisão proferida na reclamação no 0729037-30.2021.8.07.0000, deve ser mantida a sentença recorrida.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.